Tribunal: TJMT
Processo: 1039883-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039883-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA OPENA DA SILVA - CPF: 014.786.821-16 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1039883-48.2023.8.11.0001

Agravante:
CLAUDINEIA OPENA DA SILVA

Agravado:
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDINEIA OPENA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno
e
s
ustentou
que:
a) de
acordo
com o
entendimento
da
Turma

Recursal
as
telas
/
faturas

colacionadas

aos
autos
são

documentos

unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva

contratação
e
utilização
dos
serviços
; b) as
restrições

anteriores

foram

excluídas
,
existindo

apenas
a
restrição

discutida

na

l
ide
,
não

devendo
,
portanto
, ser
aplicada

ao

caso
a
Súmula
385 do STJ
; c) o
quantum
indenizatório

deve
ser
fixado
no patamar de R$10.000,00
em

consonância
com a
jurisprudência
;
e d) o
termo

inicial
de
incidência
do
s

juros
de mora
deve
ser a
partir
da data do
evento

danoso
,

obedecendo

à

Súmula
54 do STJ.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que as telas
e
faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"
Visando

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
e
telas

sistêmicas
(ID 202489241/Pje2).

Os

documentos

unilaterais
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

documentos

produzidos

unilateralmente
, visto que
há

outras

evidências
que
corroboram

a

existência
da
relação

jurídica
, tais
como
:
documento

pessoal

apresentado
pela
autora
no
ato
da
contratação
e “selfie” para
abertura
de
conta
digital,
bem

como

extrato
da
utilização
do
cartão
(ID 202489241/Pje2).

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e das
evidências

enumeradas
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
."

(grifei)

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a Súmula 34 das Turmas Recursais, a qual preconiza que
“A prova documental consistente em telas sistêmicas,
desde que corroboradas por outros elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Para
evidenciar

que
o
entendimento

utilizado

na

decisão

monocrática
está pacificado
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade dos posicionamentos dos membros

desta

Turma

Recursal
, q
uanto
à

admissão
da
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
:

(...) 5.
A

apresentação
dos
documentos

já

mencionados
,
somados

às

telas

sistêmicas
,
comprovam
a
relação

jurídica
entre as partes. No
caso
,
aplica
-se o
teor
do
Enunciado
34
desta
TRU,
porque

a

instituição

financeira

trouxe
outros
elementos
de
prova
,
além

daqueles

colhidos
do
seu

sistema

interno
, que
são

aptos
a
comprovar
a
relação

jurídica
(...) (N.U 1048618-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 27/06/2024).

(...) 4. A
Súmula
34 da TRMT
orienta
que “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
”

(...)
(N.U 1034266-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 27/06/2024).

(...) 1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. A
apresentação
de
áudio
e
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(...) (N.U 1034240-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Diante
d
a manutenção da decisão agravada
,
que considerou que não foi caracterizada a conduta ilícita, fica prejudicada a análise dos demais
argumentos
, relativos ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024